Tribunal: TJDFT
Processo: 0006333-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – Não restando comprovado nos autos que entre a Autora e o Réu haja se estabelecido entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, confirma-se a proclamação da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável.
3 – Não se verificando que a conduta da parte possa amoldar-se a alguma das situações previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, afigura-se descabida a imposição de multa por litigância de má-fé.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.